Tribunal: TJES
Processo: 5011282-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011282-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: LUCIANO MATEUS DE PAULA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011282-98.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA

RECORRIDO:
LUCIANO MATEUS DE PAULA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ABERTURA DE PORTA PARA VIA DA RUA. RUA ESTREITA. RUA DE MÃO DUPLA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com pedido de indenização ajuizada por LUCIANO MATEUS DE PAULA em face de JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA

Em síntese, a parte autora narra que estava dirigindo na Rua Salgueiro em Vila Velha/ES, quando o requerido, em seu veículo estacionado, abriu a porta do motorista e causou uma colisão contra a frente de seu veículo.

Em sede de contestação, o requerido afirma que o autor estava acima da velocidade permitida da via e que não guardou a distância de segurança lateral, por isso, a culpa do acidente, na verdade, é do requerente. Assim, realizou o pedido contraposto para que o autor fosse condenado a indenizá-lo pelos danos materiais sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelas razões expostas, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

- CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.970,00 (três mil novecentos e setenta reais),com juros de mora e correção monetária a partir da data do prejuízo (pagamento do farol e do conserto).

Julga-se ainda IMPROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 6109308, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença não observou que o recorrente estava acima da velocidade da via, segundo depoimento da testemunha em sede de audiência, e que o autor não manteve a distância de segurança lateral, por isso, a culpa do fato seria exclusiva do autor. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da culpa concorrente ou a compensação do valor do dano material do recorrente com o do recorrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Em análise dos autos, verifico que as imagens dos veículos e a descrição da dinâmica do acidente permite que seja atribuída culpa exclusiva do fato ao motorista recorrente, dado que a rua em que estava estacionado era estreita e de mão dupla, nesse caso, o recorrente tinha o dever de cuidado ao abrir a porta, descumprindo o previsto no artigo 49 do CTB.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo sua execução em face do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)